Tribunal: TRF3
Processo: 5000922-19.2019.4.03.6127
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
720/907)

5000922-19.2019.4.03.6127

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000922-19.2019.4.03.6127

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: ALEX DA SILVA MONTANHEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERICA MARCONI CERAGIOLI - SP159556-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA ARRUDA - SP73781-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR. PRETENSÃO DE PURGAÇÃO DA MORA E REFINANCIAMENTO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE APÓS A LEI No 13.465/2017. DIREITO DE PREFERÊNCIA RESTRITO AO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por devedor fiduciante contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que rejeitou pedido de refinanciamento de imóvel objeto de contrato de financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária, após a consolidação da propriedade em nome da Caixa Econômica Federal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático do recurso com fundamento no art. 932 do CPC diante da existência de jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se, após a consolidação da propriedade fiduciária, é possível ao devedor purgar a mora ou obter o refinanciamento do contrato; e (iii) determinar o alcance do direito de preferência do devedor fiduciante na aquisição do imóvel consolidado.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o julgamento monocrático pelo relator quando houver entendimento dominante nos tribunais superiores ou no próprio tribunal, conforme consolidado na Súmula 568 do STJ e na jurisprudência do STF, sem ofensa aos princípios da colegialidade ou do devido processo legal, diante da possibilidade de interposição de agravo interno.

O procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária previsto na Lei no 9.514/1997 é constitucional, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 982, sendo compatível com as garantias do devido processo legal, do contraditório e do acesso à justiça.

Com as alterações introduzidas pela Lei no 13.465/2017, a purgação da mora nos contratos de alienação fiduciária de bem imóvel passou a ser possível apenas no prazo de 15 dias após a intimação pessoal do devedor ou até a averbação da consolidação da propriedade fiduciária.

Após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, não é mais possível purgar a mora ou restabelecer o contrato de financiamento, restando ao devedor apenas o direito de preferência para aquisição do imóvel, condicionado ao pagamento integral da dívida, encargos e tributos.

No caso concreto, estando a propriedade regularmente consolidada em nome da instituição financeira, mostra-se inviável compelir a credora a refinanciar o imóvel ou restabelecer o contrato, subsistindo apenas o direito de preferência já reconhecido judicialmente em ação anterior, condicionado à quitação integral do débito.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O relator pode julgar monocraticamente recurso quando houver jurisprudência dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

Após a vigência da Lei no 13.465/2017, a purgação da mora em contratos de alienação fiduciária de bem imóvel somente é possível até a averbação da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Consolidada a propriedade fiduciária, o devedor fiduciante possui apenas o direito de preferência para aquisição do imóvel, condicionado ao pagamento integral da dívida e encargos, não sendo possível impor ao credor o refinanciamento do contrato.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o e 11, 927 e 932; Lei no 9.514/1997, arts. 26, 27 e 39; Lei no 13.465/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 982; STJ, Súmula 568; STJ, REsp no 1.942.898/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 23.08.2023; STJ, AgInt no AREsp no 1.281.959/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.06.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000922-19.2019.4.03.6127

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: ALEX DA SILVA MONTANHEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERICA MARCONI CERAGIOLI - SP159556-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA ARRUDA - SP73781-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto por ALEX DA SILVA MONTANHEIRO contra decisão (ID 348058885) que negou provimento à apelação, determinando a manutenção da sentença em sua integralidade.

Em síntese, o agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, ao argumento de que o pedido formulado pela parte autora não encontra amparo na legislação aplicável. Defende que não estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do direito pleiteado, razão pela qual a decisão recorrida teria incorrido em erro ao acolher a pretensão da parte adversa. Assim, requer o provimento do agravo interno, para que seja revista a decisão monocrática e restabelecido o entendimento defendido em suas razões recursais (ID 351067678).

A agravada apresentou contrarrazões (ID 351982747).

Por fim, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

(...)

Decido.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 932, possibilita o julgamento unipessoal observando-se o caráter vinculante dos precedentes (artigo 927 do NCPC).

A princípio, a interpretação normativa literal do artigo 932, incisos IV e V, induz o julgador à conclusão de que somente em relação aos temas que já são objeto dos precedentes ali enumerados poderiam ser apreciados monocraticamente.

A prática dos tribunais superiores, bem como a consideração dos princípios que informam o sistema processual brasileiro, conduzem, todavia, a conclusão diversa, no sentido de que as hipóteses do artigo 932 abrangem também as matérias que já sejam objeto de jurisprudência dominante nos tribunais superiores ou no próprio tribunal.

Com efeito, a Súmula 568 do STJ dispõe que "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema" (CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016). A referida Súmula continua sendo aplicada pelo STJ na vigência do NCPC (precedentes: AgInt no AREsp n. 2.006.173/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022; AgInt no REsp n. 1.899.941/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.).

O STF também adota este entendimento (precedentes: AR 2882 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042DIVULG 04-03- 2022PUBLIC 07-03-2022; ARE 1260087 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044DIVULG 08-03-2021PUBLIC 09-03-2021)

Note-se que o julgamento monocrático não enseja qualquer prejuízo às partes e tampouco ofende o princípio da colegialidade, mormente considerando a possibilidade de interposição de agravo interno contra a referida decisão, cabendo ressaltar, por outro lado, que a utilização deste instituto processual se coaduna com os princípios da eficiência, economia e celeridade processuais, na medida em que filtra os recursos com baixa probabilidade de acolhimento, já que calcado em jurisprudência dominante no tribunal ou nas Cortes Superiores, contribuindo para a redução do tempo de julgamento da demanda e do custo inerente à movimentação da máquina judicial.

Nesta senda, entendo pela possibilidade de ampliação interpretativa das hipóteses previstas no artigo 932, incisos IV e V, Código de Processo Civil de 2015, de modo que a autorização para as decisões unipessoais em sede recursal não fique restrita à literalidade da redação constante do dispositivo em comento, que demanda a existência de julgados de aplicação cogente. De fato, a interpretação teleológica da norma permite a compreensão de que está autorizada a prolação de decisão monocrática quando houver jurisprudência dominante sobre o tema.

Viável, portanto, o julgamento das presentes apelações por decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Isso posto, cinge-se a discussão à possibilidade de refinanciamento do imóvel consolidado após procedimento extrajudicial de contrato de financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária.

Inicialmente, sustenta o apelante (ID 274173310) que obteve o direito de preferência para adquirir o imóvel consolidado pela ré, por meio de decisão liminar que transitou em julgado nos autos no 5000040-57.2019.4.03.6127. Requer, ainda, que a Caixa Econômica Federal seja compelida a refinanciar o imóvel, a fim de viabilizar o exercício desse direito.

A constitucionalidade do procedimento extrajudicial previsto na Lei no 9.514/1997 é pacífica. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 982, firmou a seguinte tese: “É constitucional o procedimento da Lei no 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal.” Portanto, não há violação ao devido processo legal, ao contraditório ou ao acesso à justiça.

Dispõem os arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997, com redação dada pela Lei no 14.711/2023:

Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação. (...)

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias (...). § 2o-A Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor (...) por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive eletrônico. § 2o-B Após a averbação da consolidação (...) é assegurado ao fiduciante o direito de preferência (...).

A jurisprudência do STJ exige intimação pessoal para purgar a mora e, conforme o período do procedimento, também para ciência do leilão.

Ainda importa mencionar que, excepcionalmente, mesmo ausente intimação pessoal do devedor, não se decreta a nulidade dos leilões expropriatórios caso reste demonstrado que possuía ciência inequívoca acerca das datas designadas para sua realização.

Nesse sentido, colaciono julgados do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Conformidade do acórdão impugnado à jurisprudência desta Corte no sentido de que, para a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, somente admite-se a constituição em mora do devedor por edital quando esgotadas as possibilidades de intimação pessoal.

1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a irregularidade da intimação por edital no caso concreto. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1281959 / MG, Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Marco Buzzi, Data do Julgamento: 25/06/2019, DJE data: 28/06/2019). – Grifos acrescidos.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DEALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Decreto-Lei n. 70/1996, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha havido a prévia intimação para purgação da mora. Desse modo, a dispensa da intimação pessoal só é cabível quando frustradas as tentativas de realização deste ato, admitindo-se, a partir dessas circunstâncias, a notificação por edital.

1.1. Registra-se, ainda, que a purgação da mora é possível mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Assim, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial.

2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso.

3. Agravo interno improvido."

(Agravo Interno no Recurso Especial no 1970116 / SP, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 09/05/2022, DJE data: 11/05/2022) – Grifos acrescidos.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PURGAÇÃO DA MORA. REALIZAÇÃO DO LEILÃO JUDICIAL. EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação anulatória de consolidação de propriedade e de leilões extrajudiciais fundada em contrato de financiamento imobiliário, com pacto de alienação fiduciária.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. A intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor. Precedentes.

4. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora. Precedentes.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido."

(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 2276046 / RJ, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data do Julgamento: 19/06/2023, DJE data: 22/06/2023) – Grifos acrescidos.

O contrato de financiamento foi celebrado em 31/01/2011 (ID 274173248), e a manifestação para purgar a mora ocorreu após a entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, que alterou o art. 39, II, da Lei no 9.514/97, restringindo a purgação da mora ao prazo de 15 dias após a intimação pessoal ou até a averbação da consolidação da propriedade fiduciária (art. 26-A). Após a consolidação, resta apenas o direito de preferência para aquisição do imóvel, condicionado ao pagamento integral da dívida e encargos (art. 27, § 2o-B).

A 2a Turma deste Tribunal já decidiu que, após a Lei no 13.465/2017, é impossível a purgação da mora depois da averbação da consolidação:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA. LAPSO TEMPORAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO.

- Sobre o lapso temporal para purgação da mora, a interpretação inicialmente firmada considerou a redação original do art. 39, II, da Lei no 9.514/1997, que previa a aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966. Assim, o devedor-fiduciante podia purgar a mora em 15 dias após a intimação pessoal (art. 26, § 1o, dessa Lei no 9.514/1997, ou até a assinatura do auto de arrematação do bem imóvel em leilão (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966), conforme orientação jurisprudencial do E.STJ.

- Da nova redação do art. 39, II, da Lei no 9.514/1997 (dada pela Lei no 13.465/2017), ficou claro que contratos firmados com cláusula de alienação fiduciária de coisa imóvel em garantia não são alcançados pelo significado de “procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca”, encerrando a aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966. Ao mesmo tempo, essa Lei no 13.465/2017 introduziu o §2o-B no art. 27 da Lei no 9.514/1997, de tal modo que a purgação da mora deve se dar em 15 dias após a intimação pessoal, ou até a averbação da consolidação da propriedade, após o que restará ao devedor-fiduciante o exercício do direito de preferência (até da data do segundo leilão).

- Segundo orientação do E. TRF da 3a Região, se a manifestação de vontade do devedor-fiduciário foi feita durante a vigência da aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966, o prazo para purgar a mora (pelo valor das parcelas em atraso, com acréscimos) é até o dia da lavratura do auto de arrematação; se essa manifestação de vontade foi feita já no período de eficácia jurídica da Lei no 13.465/2017, o prazo para purgar a mora é até o dia da averbação da consolidação da propriedade.

- O devedor-fiduciante ajuizou ação judicial em primeira instância depois da publicação da Lei no 13.465/2017 (DOU de 12/07/2017)

- Em razão da alteração promovida pela Lei no 13.465/2017, impossível a purgação da mora após a averbação da consolidação da propriedade.

- Agravo de instrumento não provido.'

(Agravo de Instrumento no 5025302-81.2024.4.03.0000, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relator: Desembargador Federal José Carlos Francisco, Data de Julgamento: 31/01/2025, DJE data: 06/02/2025) - grifos acrescidos

O STJ também firmou entendimento no mesmo sentido (REsp no 1942898/SP):

RECURSOS ESPECIAIS. IMÓVEL.ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.GARANTIA. LEI No 9.514/1997.MORA PURGAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE APÓS CONSOLIDAÇÃO. PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIANTE. VIGÊNCIA. LEI No 13.465/2017. ALTERAÇÕES INCORPORADAS. DIREITO DE PREFERÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. ACÓRDÃO. AFASTAMENTO.

1. O propósito recursal cinge-se a definir a possibilidade de purgação da mora, nos contratos de mútuo imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária, submetidos à Lei no 9.514/1997 com a redação dada pela Lei no 13.465/2017, nas hipóteses em que a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário ocorreu na vigência da nova lei.

2. Não se reconhece a negativa de prestação jurisdicional ventilada quando o Tribunal de origem analisa todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada.

3. Após a edição da Lei no13.465, de 11/7/2017, que introduziu no art. 27daLei no 9.514/1997 o § 2o-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966, visto que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária. Precedentes.

4. Recurso especial adesivo da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUTUÁRIOS - ABM não conhecido. Parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, providos os demais recursos especiais interpostos.'

(Recurso Especial no 1942898 / SP, Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas, Data do Julgamento: 23/08/2023, DJE data: 13/09/2023). - Grifos acrescidos

No presente caso, a propriedade já se encontra regularmente consolidada em nome da CEF, sendo inviável a pretensão de purgar a mora ou manter o contrato de financiamento. O apelante, na qualidade de devedor fiduciante, possui apenas o direito de preferência, que foi reconhecido e garantido por decisão transitada em julgado no processo no 5000040-57.2019.4.03.6127, condicionada ao pagamento do valor integral da dívida, encargos e tributos, conforme disposto no art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/97.

Por fim, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro 1% (um por cento) o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § § 2o e 11, do Código de Processo Civil. Ressalto, contudo, que sua exigibilidade deve permanecer suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Custas e ônus processuais na forma da lei.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Intime-se.

Publique-se.

Cumpre destacar que as razões expendidas no presente agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão monocrática impugnada. Com efeito, a parte agravante limita-se, em grande medida, a reiterar alegações já oportunamente examinadas e enfrentadas quando do julgamento do recurso de apelação, sem apresentar elemento novo ou argumento jurídico relevante capaz de justificar a revisão do entendimento anteriormente adotado.

O agravo interno não se presta à mera rediscussão da matéria já decidida, sendo imprescindível que o recorrente demonstre, de forma específica, eventual desacerto da decisão agravada. A simples reiteração de argumentos anteriormente analisados, desacompanhada da indicação concreta de erro material, equívoco na apreciação dos fatos ou inadequada aplicação do direito, revela-se insuficiente para ensejar a reforma do decisum.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada apreciou de forma adequada e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, inexistindo qualquer vício que justifique sua modificação por esta Turma julgadora. Assim, não tendo o agravante logrado demonstrar a presença de elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas na decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ressalte-se, ainda, que o manejo do agravo interno deve observar a finalidade própria do instituto, qual seja, possibilitar o controle colegiado de decisões monocráticas quando efetivamente demonstrado o desacerto da conclusão adotada, não se prestando à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR. PRETENSÃO DE PURGAÇÃO DA MORA E REFINANCIAMENTO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE APÓS A LEI No 13.465/2017. DIREITO DE PREFERÊNCIA RESTRITO AO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por devedor fiduciante contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que rejeitou pedido de refinanciamento de imóvel objeto de contrato de financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária, após a consolidação da propriedade em nome da Caixa Econômica Federal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático do recurso com fundamento no art. 932 do CPC diante da existência de jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se, após a consolidação da propriedade fiduciária, é possível ao devedor purgar a mora ou obter o refinanciamento do contrato; e (iii) determinar o alcance do direito de preferência do devedor fiduciante na aquisição do imóvel consolidado.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o julgamento monocrático pelo relator quando houver entendimento dominante nos tribunais superiores ou no próprio tribunal, conforme consolidado na Súmula 568 do STJ e na jurisprudência do STF, sem ofensa aos princípios da colegialidade ou do devido processo legal, diante da possibilidade de interposição de agravo interno.

O procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária previsto na Lei no 9.514/1997 é constitucional, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 982, sendo compatível com as garantias do devido processo legal, do contraditório e do acesso à justiça.

Com as alterações introduzidas pela Lei no 13.465/2017, a purgação da mora nos contratos de alienação fiduciária de bem imóvel passou a ser possível apenas no prazo de 15 dias após a intimação pessoal do devedor ou até a averbação da consolidação da propriedade fiduciária.

Após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, não é mais possível purgar a mora ou restabelecer o contrato de financiamento, restando ao devedor apenas o direito de preferência para aquisição do imóvel, condicionado ao pagamento integral da dívida, encargos e tributos.

No caso concreto, estando a propriedade regularmente consolidada em nome da instituição financeira, mostra-se inviável compelir a credora a refinanciar o imóvel ou restabelecer o contrato, subsistindo apenas o direito de preferência já reconhecido judicialmente em ação anterior, condicionado à quitação integral do débito.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O relator pode julgar monocraticamente recurso quando houver jurisprudência dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

Após a vigência da Lei no 13.465/2017, a purgação da mora em contratos de alienação fiduciária de bem imóvel somente é possível até a averbação da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Consolidada a propriedade fiduciária, o devedor fiduciante possui apenas o direito de preferência para aquisição do imóvel, condicionado ao pagamento integral da dívida e encargos, não sendo possível impor ao credor o refinanciamento do contrato.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o e 11, 927 e 932; Lei no 9.514/1997, arts. 26, 27 e 39; Lei no 13.465/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 982; STJ, Súmula 568; STJ, REsp no 1.942.898/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 23.08.2023; STJ, AgInt no AREsp no 1.281.959/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão